Tribunal: STF
Processo: RE 1357036
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. RÉUS COM DIFERENTES DOMICÍLIOS. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM QUALQUER UM DELES. OPÇÃO DO AUTOR. IMPUGNAÇÃO A NORMA REGULAMENTAR EDITADA POR ÓRGÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SUCESSIVOS RESULTADOS SUPERAVITÁRIOS. RESERVA ESPECIAL. REVISÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. DESTINAÇÃO DE PARCELA DO RESULTADO AO PATROCINADOR. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Na hipótese de litisconsórcio passivo, em que os réus tenham diferentes domicílios, cabe ao autor a escolha de um deles para a propositura da ação (art. 46, §4º, do CPC).



    2. Não se vislumbra o mais remoto interesse da União em intervir no feito, apenas porque se sustentou eventual inconstitucionalidade de norma regulamentar edital no plano federal e como um dos fundamentos do pedido.



    3. A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento (STJ/Súmula 427).



    4. O repasse de valores decorrentes de superávit ao patrocinador tem amparo nos artigos 20, III, 25, 26 e 27, da Resolução MPS/CGPC nº 26, de 29 de setembro de 2008, e no Regulamento do Plano. Estas normas se coadunam com os artigos 20, da Lei Complementar nº 109/01, e 202, da Constituição Federal. O Enunciado 290 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que nos planos de previdência privada, não cabe ao beneficiário a devolução da contribuição efetuada pelo patrocinador.



    5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 194; 201 e 202, "caput" e §3°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente